Tribunal: CARF
Processo: 19732.720028/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19732.720028/2015-15
RESOLUÇÃO
3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMESA EOLICA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. O conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho
Barbosa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) AnnaDolores
Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
2
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
Imposto de Importação, IPI, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
bem como da multa por erro de classificação fiscal, importando o crédito
tributário em R$ 98.919,46.
A interessada por meio das Declarações de Importação 13/1080303-1 e
13/1449878-0, classificou as mercadorias importadas, seções de torres, nos
subitens Nomenclatura Comum do Mercosul(NCM) da Tarifa Externa
Comum(TEC)com o código 7308.20.00 e não houve recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, pois a alíquota aplicável
correspondia a 0%.
Entendeu a fiscalização que efetivamente foi importada a mercadoria
classificável na TEC com o código 7308.90.90 e com incidência da alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 5%.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 104 a 120
com as seguintes alegações, em síntese:
- A reclassificação fiscal realizada não teria decorrido de erro, omissão ou
falsidade nas Declarações de Importação, mas sim da alteração do
entendimento da fiscalização sobre a classificação correta para os bens
descritos como "TORRE-RG-G--TORRE SEÇÃO SOLDADA DE CIMENTAÇÃO
G8X 0052"e "Tower Section 1G87 - T 78 M Class Ali ( Seção 1 da Torre)",
visto que a fiscalização autorizou o desembaraço aduaneiro de tais bens
sob o NCM 7308.20.00, para, posteriormente, alterar a subposição do NCM
aplicável e lançar a diferença de IPI.
- Embora importadas e transportadas em partes/seções pelas razões
logísticas devido às dimensões, isso não desvirtuaria a natureza da
mercadoria.
- A exigência fiscal não poderia prosperar, visto que decorrente de
lançamento realizado em virtude de erro de direito (com a correta
classificação da mercadoria descrita com exatidão nas Dls.
Após desenvolver suas teses de defesa assim concluiu:
a) A classificação fiscal dos bens importados por meio das Declarações de
Importação 13/1080303-1 e 13/1449878-0 no NCM 7308.20.00 foi
corretamente adotada nestas e em diversas outras importações de seções
de torres realizadas pela IMPUGNANTE, razão pela qual a alteração do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
3
critério jurídico atualmente adotado pela fiscalização não poderá surtir
efeitos retroativos, nos termos do art. 146 do CTN.
b) Alternativamente, acaso esta E. DRJ entenda pela adoção do NCM
incorreto quando do registro das Dls em referência, requer a IMPUGNANTE
seja reconhecida a ocorrência de erro de direito, na medida em que os
bens importados foram corretamente descritos nas respectivas Dls e não
houve qualquer omissão, erro ou fraude nas informações prestadas à
autoridade aduaneira quando da realização do desembaraço dos referidos
bens. Requereu por fim, seja declarada a insubsistência total da autuação.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ08, em 08 de dezembro de 2022, decidiu pela improcedência da
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias Ano-calendário: 2013 NULIDADE.
LANÇAMENTO EFETUADO EM SEDE DE REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA
DE CRITÉRIO JURÍDICO. O ato de desembaraço da mercadoria não tem
natureza de lançamento, ou seja, não possui efeito homologatório da
classificação tarifária adotada pelo importador ou de qualquer outro
aspecto do despacho de importação. Assim, é perfeitamente válido o
lançamento que, em sede de revisão aduaneira efetuada dentro do prazo
de cinco anos do registro da declaração de importação, promoveu a
reclassificação fiscal de mercadorias, devendo ser rechaçada a alegação de
mudança de critério jurídico. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. É exigível a
diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas quando da
ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, no qual afirma,
em síntese: i) segmentação do bem que não descaracteriza a classificação fiscal adotada pela
recorrente; ii) alteração do critério jurídico – revisão da classificação fiscal – impossibilidade de
retroagir.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
4
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na classificação fiscal de partes importadas para
composição de torres de aerogeradores, no Município de Rio do Fogo/RN, tendo o contribuinte se
utilizado do NCM 7308.20.00 (torres e pórticos), enquanto a fiscalização reclassificou para o NCM
7308.90.90.
A exação refere-se à diferença de alíquota – de 0% a 5%, de IPI, além da multa
regulamentar de 1%, prevista no artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro – Decreto
6.759/2009.
Pois bem, em primeiro lugar, gostaria de registrar a ocorrência da prescrição
intercorrente, considerando o lapso temporal de mais de três anos, decorrido entre a impugnação
– 26 de agosto de 2015, e o julgamento realizado pela DRJ – 8 de dezembro de 2022.
Tendo em vista o evidente caráter aduaneiro da multa regulamentar disposta no
artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, entendo que aqui se aplica a Tese 1293, delineada
pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi firmado que:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Isto posto, voto por sobrestar o feito, sob os trmos dos artigos 99 e 100, do
Regimento Interno do CARF, devendo o processo voltar para o Tribunal assim que verificado o
trânsito em julgado no Tema 1293.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
5
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diafenthaeler Dornelles
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, expressamente, que
a multa de 1% por erro de classificação fiscal possui caráter estritamente aduaneiro, o que, para
mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o,
§ 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA
QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE
TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre particulares e os entes
sancionadores que componham a administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e
municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se
conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para
a definição da natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei
9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que
as infrações de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas
segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
6
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos tributários,
é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III,
do CTN para inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente a previsão normativa
específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do processo
administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito administrativo se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado
paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista
no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório objeto do caso concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem
como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp
1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
7
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo restou pendente de
julgamento ou de despacho, na DRJ, por mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no §
1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
8
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.213 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19732.720028/2015-15
9

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diafenthaeler Dornelles